Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18305887, o exequente pede a expedição de precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 11520784 – Págs. 1 - 4 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 11520755 (ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS e ENILSON DOMINGOS VIEIRA). É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ELIZABETH GARCIA COSTA DA SILVA, ELVIRA VIEIRA DOS SANTOS e ENILSON DOMINGOS VIEIRA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID 11520780), não há que se falar em expedição de requisitório complementar. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quanto aos não anuentes será apreciado posteriormente. Intimem-se. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador